Tribunal: TJDFT
Processo: 0744934-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744934-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA TERESA BAUDSON GODOI FROTA, CARLOS ALBERTO LOPES FROTA AGRAVADO: MARIA APARECIDA STEIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRA TERESA BAUDSON GODOI FROTA e CARLOS ALBERTO LOPES FROTA contra decisão que, nos autos da ação de embargos à execução n.o 0738471-35.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça para ambos os embargantes, ora agravantes, e determinou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição (ID. 212150172- origem; ID. 65377523). Em suas razões (ID. 63377516), os embargantes agravantes alegam, em síntese, que o Juízo a quo negou a gratuidade em decisão adotando dois fundamentos, o patrocínio da causa por advogado particular e pelo local de residência de ambos. Entendem que o primeiro fundamento seria imprestável diante de expressa previsão legal do art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil e o local de moradia também seria insuficiente para se apurar a capacidade financeira do casal recorrente. Invocam o art. 5, LXXIV, da Constituição Federal; arts. 98 e 489, § 1.o, inciso III, do CPC. Aduzem que a residência onde moram é de propriedade do filho e o aluguel corresponde ao valor do financiamento, sendo pago por eles à título de aluguel por residirem no bem. Mencionam que ambos são servidores aposentados e consideram que apresentaram toda documentação que evidenciaria a hipossuficiência deles. Pugnam pela concessão da antecipação tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça e o devido prosseguimento do feito. Ao final, requerem que seja: i) concedido o “efeito suspensivo ao presente recurso para determinar o prosseguimento dos embargos à execução, suspendendo a obrigação de pagamento até o julgamento de mérito do presente”; ii) dado provimento ao agravo de instrumento. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Por outro lado, inviável o pedido de antecipação de tutela para concessão imediata da gratuidade de justiça, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal, apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 21 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora